Tribunal: TJMT
Processo: 1010053-85.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010053-85.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (AGRAVADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ELSO RODRIGUES (AGRAVADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LUISA SARAIVA DE ARAUJO - CPF: 136.315.267-09 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA ANGELO - CPF: 067.442.489-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010053-85.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE TARIFÁRIO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a competência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso (AGER) para, em situações excepcionais, alterar o índice de reajuste contratual das tarifas de água e esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação adotada, especialmente no que se refere à análise dos dispositivos legais e contratuais indicados pela embargante e à legalidade da substituição do índice de reajuste tarifário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões jurídicas suscitadas, reafirmando a competência da AGER-Sorriso para fixar critérios de reajuste tarifário, conforme a Lei Municipal n. 2.861/2018.

4. O reajuste aplicado pela AGER não configura violação ao contrato de concessão, pois se pauta em critérios técnicos e objetivos, estando devidamente fundamentado na legislação municipal que disciplina a atuação da agência reguladora.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de eventuais vícios formais, inexistentes no caso concreto.

6. O inconformismo da embargante com o resultado desfavorável não caracteriza ausência de fundamentação nem justifica a modificação do julgado.

7. Para fins de prequestionamento, os elementos necessários foram incluídos, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, 1.022, II, e 1.025; Lei Municipal n. 2.861/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010053-85.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGUAS DE SORRISO S.A. contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, sob o fundamento de que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso (AGER) possui competência para alterar, em situações excepcionais, o índice de reajuste contratual das tarifas de água e esgoto, restando, assim, ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE TARIFÁRIO. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, impetrado pela concessionária Águas de Sorriso S.A. para questionar o reajuste tarifário aplicado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, que utilizou o índice IPCA/IBGE em vez do previsto IGPM/FGV, conforme cláusula contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER possui competência para analisar e aplicar índice diverso do previsto em contrato, alterando o critério de reajuste tarifário de serviços públicos.

III. Razões de decidir

3. A AGER-Sorriso possui competência legal, conforme a Lei Municipal no 2.861/2018, para analisar e aprovar os reajustes tarifários de serviços públicos delegados.

4. A aplicação do IPCA/IBGE em vez do IGPM/FGV foi devidamente justificada pela necessidade de evitar onerosidade excessiva aos consumidores, em razão das condições econômicas adversas impostas pela pandemia da COVID-19, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

5. O reajuste aplicado pela AGER-Sorriso não configurou violação ao contrato de concessão, pois se pautou em critérios técnicos, objetivos e adequados à realidade socioeconômica do período, sobretudo amparada na Lei Municipal n. 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: " Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Sorriso – AGER, possui competência para, em situações excepcionais, alterar o índice de reajuste contratual de serviços públicos, conforme Lei Municipal n. 2.861/2018, desde que devidamente justificado para garantir o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade das tarifas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 2.861/2018.

A Embargante sustenta que a decisão apresenta omissões e obscuridades, pois não enfrentou dispositivos legais e contratuais capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal.

Argumenta que a decisão viola normas constitucionais e federais, além de princípios fundamentais do Direito Administrativo, como legalidade, segurança jurídica e estabilidade contratual.

A Embargante alega que o acórdão deixou de analisar argumentos essenciais que foram devidamente expostos em sede de Apelação e Agravo Interno, incorrendo em violação ao art. 1.022, II, do CPC.

Defende que, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC, uma decisão judicial não pode ser considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos relevantes e capazes de, ao menos em tese, infirmar a conclusão do julgador. Além disso, sustenta que a omissão compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, bem como o dever de motivação das decisões judiciais, conforme disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Outro ponto central da insurgência é a suposta violação ao Contrato de Concessão.

A Embargante afirma que a substituição do IGP-M/FGV pelo IPCA/IBGE como índice de reajuste não possui respaldo legal ou contratual.

Destaca que o reajuste tarifário configura cláusula essencial do contrato, conforme previsão dos arts. 18 e 23 da Lei 8.987/95 e dos arts. 11 e 37 da Lei 11.445/07.

Argumenta que o contrato estabelece expressamente o IGP-M como índice aplicável para reajuste anual, tornando ilícita a substituição arbitrária realizada pela AGER. Invoca, ainda, o art. 58, §1o, da Lei 8.666/93, que proíbe a alteração unilateral de cláusulas econômico-financeiras dos contratos administrativos, reafirmando que qualquer modificação somente poderia ocorrer mediante a anuência da concessionária.

A Embargante também enfatiza que a decisão impugnada compromete o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, elemento essencial para a viabilidade da prestação do serviço público.

Sustenta que a substituição do índice contratual gerou prejuízos substanciais, sendo que, segundo parecer técnico da UNA PARTNERS, as perdas estimadas alcançam R$ 35,8 milhões no período de 2022 a 2025, além de um impacto financeiro direto de mais de R$ 21 milhões. Alerta que, caso o desequilíbrio não seja sanado, o Município poderá ser responsabilizado por indenizações ao final da concessão, com projeções que superam R$ 32,6 milhões. Aponta que tanto o STF quanto o STJ já consolidaram o entendimento de que alterações unilaterais de contratos administrativos não podem comprometer a equação econômico-financeira, sendo obrigatória a recomposição imediata em caso de rompimento, nos termos da ADI 1746 e do AgRg/SLS 162-PE.

A Embargante também sustenta que a AGER adotou comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) ao aplicar critérios distintos nos reajustes tarifários ao longo dos anos. Enquanto em 2021 afastou o IGP-M sob a justificativa de que o percentual era elevado, nos reajustes de 2023 e 2024 utilizou esse mesmo índice, reconhecendo sua adequação ao contrato. Esse comportamento, segundo a Embargante, viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, previstos no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Sustenta que a boa-fé objetiva, amplamente reconhecida no direito público, impede que a Administração adote posturas contraditórias que prejudiquem o administrado.

Diante dessas alegações, a Embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a fim de reformar o v. acórdão embargado e garantir a aplicação do índice contratualmente pactuado. Subsidiariamente, pede que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, possibilitando futura interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões nos ids. 263249754 e 265718281, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1010053-85.2021.8.11.0040

AGRAVANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE SORRISO S.A., sob o argumento de que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissões e obscuridades ao não enfrentar dispositivos legais e contratuais alegadamente violados, além de suposta contradição na fundamentação adotada.

Entretanto, ao analisar os autos e os argumentos expendidos pela embargante, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado, seja omissão, obscuridade ou contradição, conforme exige o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão embargado apreciou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões jurídicas suscitadas pela embargante, tendo reafirmado a competência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso – AGER para fixar critérios de reajuste tarifário, conforme os ditames da Lei Municipal n. 2.861/2018.

Além disso, restou devidamente demonstrado que a substituição do IGP-M/FGV pelo IPCA/IBGE teve amparo na necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar impactos desproporcionais aos consumidores, especialmente diante do cenário econômico adverso resultante da pandemia da COVID-19.

A embargante sustenta que o acórdão não teria analisado dispositivos contratuais que vinculam o reajuste tarifário ao IGP-M/FGV e que a homologação do reajuste pela AGER deveria ocorrer de forma automática, sem possibilidade de modificação do índice.

No entanto, essa questão foi devidamente apreciada, tendo sido assentado o reajuste aplicado pela AGER-Sorriso não configurou violação ao contrato de concessão, pois se pautou em critérios técnicos, objetivos e adequados à realidade socioeconômica do período, sobretudo amparada na Lei Municipal n. 2.861/2018 que criou a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sorriso, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou abuso de poder.

Também não se verifica qualquer contradição no julgado. O acórdão embargado abordou de maneira clara e coerente as razões que justificam a adoção do IPCA/IBGE no caso concreto, evidenciando que a previsão contratual do IGP-M/FGV não inviabiliza a atuação regulatória da AGER, quando esta se faz necessária e de maneira motivada para garantir o equilíbrio do contrato e a proteção dos usuários do serviço público.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais que comprometam a clareza da decisão, o que não ocorre no presente caso.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo v. acórdão não constitui fundamento apto para o acolhimento dos embargos, uma vez que a matéria foi amplamente analisada e decidida com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente.

Doutro lado, ainda que a embargante considere insubsistentes ou incorreta a fundamentação utilizada pelo colegiado, não há necessariamente ausência de manifestação (artigo 489, §1o, do CPC), também, não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025